Tribunal: TCU
Processo: 000.694/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 37000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 719010, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Sistema simplificado de abastecimento de água composto de captação, reservação e distribuição e melhorias em acesso, Vila Cikelândia PA Cikel e pov. Casa Azul PA TERRA BELA (no da TCE no sistema: 2399/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3984/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, alínea "b", e no artigo 106, inciso II, da IN TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.694/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Marcos de Oliveira (XXX.901.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cicero Paulino Macedo Neto (23273/OAB-MA), representando Antonio Marcos de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.